Tribunal: TJSP
Processo: 1002463-65.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMÓVEL "SUB JUDICE" QUE COMPÕE O PATRIMÔNIO ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE A APELADA E O VENDEDOR, RECONHECIDA E DECLARADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA - IMISSÃO NA POSSE DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMÓVEL "SUB JUDICE" QUE COMPÕE O PATRIMÔNIO ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE A APELADA E O VENDEDOR, RECONHECIDA E DECLARADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA - IMISSÃO NA POSSE DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO